Tribunal: TJSP
Processo: 1500300-53.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500300-53.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
RONALDO TOZETI KRUL e ROBSON SEVERINO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a matéria preliminar,
negaram provimento ao recurso de Ronaldo Tozeti Krul e deram provimento ao
apelo de Robson Severino da Silva, fixando-se para ele o regime semiaberto para o
início de cumprimento da pena, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença
recorrida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500300-53.2019.8.26.0540 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500300-53.2019.8.26.0540
Apelantes: Ronaldo Tozeti Krul e Robson Severino da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
Voto no 46.652
Os ora apelantes foram denunciados como
incursos no artigo 157, § 2o, incisos II e V e artigo 157, inciso II, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, por fatos ocorridos no dia
13 de fevereiro de 2019, por volta das vinte e uma horas, no Centro,
pois, agindo em concurso, mediante grave ameaça exercida com
emprego de simulacro de arma de fogo e restrição da liberdade de
Plínio Caetano de Jesus Neto, subtraíram o veículo
PEUGEOT/Passion XR, placas EUD 1446, um aparelho celular
marca Samsung e a quantia de quinhentos reais pertencentes ao
ofendido. Foram condenados a 5 anos e 4 meses de reclusão, no
regime fechado, além do pagamento de 13 dias-multa, como incursos
nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (fls.
223-228).
Apelam da sentença os réus, buscando a
fixação de regime semiaberto, além de conceder o direito de recorrer
em liberdade a Ronaldo (fls. 246-253).
Manifestação do Ministério Público à fls.
277-280.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento aos recursos (fls. 302-305).
É o relatório.
O direito ao apelo em liberdade resta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500300-53.2019.8.26.0540 -Voto no
3
prejudicado nesta ocasião. Deveria ser formulado ao Juiz do
processo, com eventual impetração de habeas-corpus para
esse fim. Agora, quando do julgamento do apelo, nada há
para se determinar a esse respeito.
Não
se
controverte
relativamente
à
autoria do fato delitivo, porquanto sobejamente comprovada
pelos elementos de prova aduzidos ao processo, restando para
análise o pedido posto no recurso.
Argumenta-se
que
o
regime
de
cumprimento de pena não pode ser fixado com base na
gravidade abstrata do crime, de acordo com as súmulas 718
e 719 do STF e 440 do STJ.
O estabelecimento do regime inicial de
execução compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo
ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem
jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta dos agentes.
Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de
reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança pública
contra o crime, o que de muito deixou de ser a finalidade do
sistema jurídico-penal. Depois, inexistentes circunstâncias que
justifiquem reprovação mais severa, o regime prisional deve ser
fixado nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal, segundo o
entendimento vazado na súmula 440, do Superior Tribunal de
Justiça:
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado
o estabelecimento de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção
imposta,
com
base
apenas
na
gravidade
abstrata do delito.
Na hipótese vertente, a fixação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500300-53.2019.8.26.0540 -Voto no
4
regime fechado não encontra justificativa para o acusado
Robson, pois esse réu foi considerado primário, devendo ser
fixado o regime semiberto nos termos do artigo 33, § 2o,
alínea b, do Código Penal1. Contudo, por conta da reincidência
(fls. 182-183) de Ronaldo, correta a fixação do regime fechado nos
termos da lei.
Ante tais motivos, afastada a matéria
preliminar, nega-se provimento ao recurso de Ronaldo Tozeti
Krul e dá-se provimento ao apelo de Robson Severino da
Silva, fixando-se para ele o regime semiaberto para o início
de cumprimento da pena, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 Código Penal, artigo 33, §2§, b) o condenado não reincidente, cuja
pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá,
desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;